Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS. ENVIO À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, (art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil)
2. A possibilidade de encaminhamento dos autos à Contadoria para apuração do saldo devedor pelo magistrado decorre de expressa previsão normativa (artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil).
3. Recurso não provido.